Tribunal: TJDFT
Processo: 0719122-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0719122-54.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WALDEMAR DA SILVA GUERRA FILHO AGRAVADO: FRANCISCO FEITOSA CHAVES DESPACHO Ao agravado para manifestar-se sobre o agravo interno. I. Brasília, 04.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator